Tribunal: TJBA
Processo: 8029623-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029623-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: RONIE VON SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
VALDEMIR SANTANA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MILITAR ESTADUAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DETERMINADA EM ACÓRDÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO ESTATAL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REJEIÇÃO. MÉRITO: POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS (ART. 100 DA CF/88). PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 45 - RE 573.872). INEXISTÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS VEDAÇÕES DAS LEIS 8.437/92 E 9.494/97. NATUREZA ALIMENTAR E RESTAURADORA DO STATUS QUO ANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumprimento provisório de obrigação de fazer (reintegração de militar) imposta em acórdão proferido em Mandado de Segurança nº 8027513-51.2021.8.05.0001, que reconheceu a nulidade do ato administrativo de demissão.

2.O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 573.872/RS), fixou o entendimento de que a execução provisória de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública não se sujeita ao regime de precatórios, o qual é restrito às obrigações de pagar quantia certa.

3.A determinação de reintegração não importa em concessão de aumento ou extensão de vantagens (vedadas pelo art. 2º-B da Lei nº 9.494/97), mas sim no restabelecimento de vínculo funcional ilegalmente rompido, sendo o pagamento de vencimentos mera consequência do exercício efetivo da função após o retorno.

4.Inexistindo efeito suspensivo concedido em recursos aos Tribunais Superiores, a eficácia do título executivo judicial deve ser prestigiada, especialmente diante da natureza alimentar da verba e do tempo decorrido.

5.Agravo de instrumento conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029623-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
RONIE VON SOUZA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .